Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734166-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIOMUNDO GILBERTO SALOMAO COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Biomundo Gilberto Salomão Comércio de Alimentos Naturais Ltda, em face de sentença (ID 60162871, integrada pelo decisum de ID 67410101) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer movida pela Apelante em desfavor da Ré, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar anteriormente concedida, e julgou procedentes os pedidos reconvencionais da Ré/Reconvinte para condenar a Autora/Reconvinda ao pagamento de R$ 12.732,44 (doze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente à recuperação de consumo de energia elétrica anterior à constatação de irregularidade na unidade consumidora. Nas razões recursais (ID 67410103), a Autora/Apelante argumenta que os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes. Em relação à probabilidade do direito, alega, em suma, que: o histórico de consumo juntado aos autos demonstra a inexistência de discrepâncias no consumo de energia elétrica; há inconsistências no procedimento de fiscalização e no cálculo de recuperação de consumo; e a cobrança em questão é arbitrária, além de ilegal. Quanto ao periculum in mora defende, em resumo, que a continuidade da cobrança do valor calculado na recuperação de consumo e a possível interrupção do fornecimento de energia elétrica podem inviabilizar as atividades comerciais do Apelante e causar danos financeiros irreparáveis. Afirma que a inclusão da empresa em cadastro de inadimplentes impactará na reputação dela. Ao final, a Apelante pugna pela antecipação da tutela recursal para “suspensão da cobrança ilegal do valor remanescente controvertido reconhecido pela r. sentença apelada, na importância de R$ 12.732,44 (doze mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), bem como para que determine a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a tramitação do feito”. É o relatório. Decido. O pedido para que a Apelada se abstenha de exigir o valor remanescente reconhecido na r. sentença condenatória e, por isso, não interrompa o fornecimento de energia elétrica na unidade da recorrente possui natureza de tutela de urgência, a qual exige, para ser deferida, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a saber, probabilidade do direito, aliado ao justo receio de que a manutenção da situação fática seja capaz de gerar danos irreparáveis à parte. Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese a argumentação apresentada pela Apelante, suposições de natureza genérica não denotam risco de perecimento de direito. No caso concreto, a r. sentença que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a Apelante a pagar à Apelada o valor de R$ 12.732,44 (doze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) foi prolatada em 19/3/2024 (ID 60162871). Desde a referida data até o momento, a Autora não demonstrou elementos concretos que evidenciem a cobrança da condenação imposta na r. sentença, bem como carece de indícios nos autos sobre o risco da suposta inscrição em cadastro de inadimplentes ou da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do débito em discussão. Logo, inviável a concessão da medida pleiteada, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator